Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004073-54.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: VANDERSON SANTOS DA TRINDADE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Intime-se o Agravado para querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal,nos termos do § 2o, artigo 1021, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.